Tribunal: TJSP
Processo: 1000296-12.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Apelação – Ação cominatória c.c. indenizatória – Prestação de serviços – Sky Livre – Contrato celebrado em 2014 – Pleito de restabelecimento forçadodos canais e de indenização por danos morais– Sentença de acolhimento dos pedidos – Irresignação procedente. Hipótese em que houve a contratação do serviço de transmissão gratuita de canais abertos,mediante aquisição de antena parabólica em

Ementa:
Apelação – Ação cominatória c.c. indenizatória – Prestação de serviços – Sky Livre – Contrato celebrado em 2014 – Pleito de restabelecimento forçadodos canais e de indenização por danos morais– Sentença de acolhimento dos pedidos – Irresignação procedente. Hipótese em que houve a contratação do serviço de transmissão gratuita de canais abertos,mediante aquisição de antena parabólica em 2014. Alteração do sistema de analógico para o digital, com exclusividade, por determinação do Governo Federal, nos termos do Decreto no 5.820/2006, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto no 8.753/2016. Novo sistema autorizando as emissoras a cobrar das distribuidoras pelo fornecimento e transmissão de sinais, conforme dispõe o art. 32, § 12, da Lei no 12.485/2011. Cenário refletindo substancialmente no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados entre a fornecedora de serviços ré e os respectivos clientes. Fato autorizando a cobrança exigida pela ré para efeito da continuidade regular dos serviços. Precedentes. Impróprio falar de ausência de informação ao consumidor. Encerramento da transmissão analógica. Fator externo, que determinou a alteração na forma da prestação do serviço, ocorrido anos depois da contratação. Instrumento contratual trazido pela própria autora, ademais, que prevê a possibilidade de exclusão de canal no decorrer do contrato sem aviso prévio. Sentença reformada, com a proclamação da improcedência da demanda.

Deram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000401760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000296-12.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, é apelada NILCEIA ALEIXO DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U. Declarará voto
convergente o 3o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara
Apelação no: 1000296-12.2019.8.26.0625 (processo digital)
Comarca: TAUBATÉ 2a Vara Cível
Apelante: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
Apelada: NILCEIA ALEIXO DOS SANTOS
MM. Juiz de primeiro grau: Érico Di Prospero Gentil Leite
Voto no 34.311
Apelação Ação cominatória c.c. indenizatória Prestação de
serviços Sky Livre Contrato celebrado em 2014 Pleito de
restabelecimento forçadodos canais e de indenização por
danos morais Sentença de acolhimento dos pedidos
Irresignação
procedente.
Hipótese
em
que
houve
a
contratação do serviço de transmissão gratuita de canais
abertos,mediante aquisição de antena parabólica em 2014.
Alteração do sistema de analógico para o digital, com
exclusividade, por determinação do Governo Federal, nos
termos do Decreto no 5.820/2006, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto no 8.753/2016. Novo sistema autorizando as
emissoras a cobrar das distribuidoras pelo fornecimento e
transmissão de sinais, conforme dispõe o art. 32, § 12, da Lei no
12.485/2011.
Cenário
refletindo
substancialmente
no
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados
entre a fornecedora de serviços ré e os respectivos clientes.
Fato autorizando a cobrança exigida pela ré para efeito da
continuidade regular dos serviços. Precedentes. Impróprio
falar de ausência de informação ao consumidor. Encerramento
da transmissão analógica. Fator externo, que determinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alteração na forma da prestação do serviço, ocorrido anos
depois da contratação. Instrumento contratual trazido pela
própria autora, ademais, que prevê a possibilidade de
exclusão de canal no decorrer do contrato sem aviso prévio.
Sentença reformada, com a proclamação da improcedência da
demanda.
Deram provimento à apelação.
1. Trata-se de ação cominatória c.c. indenização
por danos morais proposta por NILCEIA ALEIXO DOS SANTOS em face
de SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
Diz a autora, em síntese, que, em 20.9.14,
contratou com a ré o serviço Sky Livre, com a promessa de serem
oferecidos 43 canais livres com qualidade de som e imagem 100% digital,
mediante a aquisição da antena parabólica fornecida pela ré. Entretanto, a
partir de abril de 2018, o sinal de alguns canais foi interrompido e na tela
da televisão da autora passou a aparecer mensagem de que era necessária
a recarga da antena. Inconformada, a autora procurou o Procone, após
realização de audiência com ré, alguns canais foram restabelecidos e
outros não, haja vista que estes últimos, segundo a ré, após passarem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
analógicos para digitais, não mais poderiam ser fornecidos à autora. Em
dezembro de 2018, os canais foram novamenteinterrompidos e nova
mensagem foi exibidana tela da autora dizendo que ela deveria atualizar
seus dados. Contudo, ao entrar em contato com a ré pelo telefone
fornecido,informaram-na de que, para que fossem restabelecidos os
canais, ela deveria realizar pagamento mínimo de R$ 14,90. Donde a
demanda, objetivando seja a ré compelida a religar todos os canais do
pacote Sky Livre, sem nenhum custo extra, e apagar indenização por
danos morais, no valor de R$ 5.000,00.
A r. sentença julgou procedente a demanda,
para condenar a ré arestabelecer “o sinal da Antena Sky Livre, religando
todos aos canais da TV aberta, sem qualquer ônus ao autor, no prazo de
10 dias a contar do trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de
aplicação de multa a ser estipulada pelo juízo”, e ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00. Outrossim,
responsabilizou a ré pelas verbas da sucumbência, arbitrada a honorária
em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC (fls. 164/170).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela a ré. Como fundamentos do pedido de
reforma, diz, em síntese, que: a) ela sempre distribuiu, nos termos da Lei
12.485/2011, os canais transmitidos em tecnologia analógica, sem ônus ou
custos adicionais aos assinantes,já que a ela e às demais
distribuidoraseram fornecidos conteúdos de forma gratuita e obrigatória
para distribuição nos termos do art. 32, § 2o, da referida lei; b) a mudança
de tecnologia de transmissão dos canais de analógica para digital,
determinada pelo Governo Federal, é fato de príncipe e implicou
alteração substancial nas condições de atuação da ré; c) não há norma que
preveja que os canais transmitidos em tecnologia digital devam ser
cedidos de foram obrigatória e gratuita pelas geradoras locais de
radiodifusão à ré; d)não há dever legal, imposto à ré, de distribuição de
canais em tecnologia digital de forma gratuita, haja vista que a
distribuição obrigatória, prevista no art. 32, I da Lei 12.485/2011, se refere
apenas a canais transmitidos em tecnologia analógica; e) o encerramento
da transmissão dos canais analógicos abertos não se deu por culpa da
apelante, mas, sim, por fato superveniente à contratação; f) de todo modo,
não há nos autos prova da ocorrência de dano moral; g) a apelada,
quando muito, experimentou meros aborrecimentos do dia a dia com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
problema, que são incapazes de atingir a honra ou a moral da apelada(fls.
177/182).
2. Recurso tempestivo (fls. 174/176 e 177),
preparado (fls. 183 e 184) e respondido (fls. 188/191).
É o relatório do essencial.
3. Tem razão a apelante.
Diz aapelada que contratou o serviço “Sky
Livre”, em 20.9.14, mediante a aquisição de antena parabólica, para que
fossem transmitidos canais abertos de forma gratuita. No entanto, em
2018, os sinais de alguns canais foram interrompidos e, para que a
apelada novamente tivesse acesso a eles, a apelante dela exigiu
pagamento mensal mínimo de R$ 14,90.
Sobre o tema, o art. 32, I, da Lei no 12.485/11,
assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 32. A prestadora do serviço de acesso
condicionado, em sua área de prestação, independentemente de
tecnologia de distribuição empregada, deverá tornar disponíveis, sem
quaisquer ônus ou custos adicionais para seus assinantes, em todos os
pacotes ofertados, canais de programação de distribuição obrigatória para
as seguintes destinações: I - canais destinados à distribuição integral e
simultânea, sem inserção de qualquer informação, do sinal aberto e não
codificado, transmitido em tecnologia analógica pelas geradoras locais
de radiodifusão de sons e imagens, em qualquer faixa de frequências,
nos limites territoriais da área de cobertura da concessão” (são meus os
destaques).
Da leitura do dispositivo citado, depreende-se
que a apelante, à época da constatação dos serviços pela apelada,era
obrigada a disponibilizar,sem ônus ou custos adicionais para seus
assinantes,apenas canais abertos transmitidos em tecnologia analógica
pelas geradoras locais de radiodifusão de sons e imagens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estes, por sua vez, eram disponibilizados às
distribuidoras pelas geradoras locais gratuitamente.
Contudo, com a edição do Decreto no 8.753/16,
que alterou o Decreto no 5.820/2006, foi determinado que o encerramento
da transmissão analógica se dariaem 31.12.18, sem que fosse imposta
obrigação legal à prestadora de serviços de disponibilizar gratuitamente
canais abertos, transmitidos em tecnologia digital.
E a disponibilização dos canais abertos em
tecnologia digital depende da autorização de cada emissora para que ela
seja retransmitida pelas distribuidoras, conforme dispõe o art. 32, § 12, da
Lei no 12.485/2011, assim redigido:
“A geradora local de radiodifusão de sons e
imagens de caráter privado poderá, a seu critério, ofertar sua
programação transmitida com tecnologia digital para as distribuidoras de
forma isonômica e não discriminatória, nas condições comerciais
pactuadas entre as partes e nos termos técnicos estabelecidos pela Anatel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ficando, na hipótese de pactuação, facultada à prestadora do serviço de
acesso condicionado a descontinuidade da transmissão da programação
com tecnologia analógica prevista no inciso I deste artigo.
No caso, o serviço Sky Livre, contratado pela
apelada em 2014, disponibilizava canais abertos, transmitidos por
tecnologia analógica edigital.
Entretanto, com o fim da transmissão analógica
ao final de 2018, fator externo e irresistível, houve enorme impacto na
equação econômico-financeira dos contratos antes celebrados entre a
fornecedora de serviços apelante e os respectivos clientes, já que a
primeira se viu impossibilitada de adquirir e transmitir gratuitamente os
sinais que passaram a ser difundidos exclusivamente no sistema digital,
consoante a disciplina do sobreditoDecreto no 5.820/2006, com a redação
que lhe foi dada pelo Decreto no 8.753/16.
Essa nova realidade justificava plenamente que a
apelante passasse a cobrar por tais serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O tema não é novo, como se vêdos precedentes
das ementas a seguir reproduzidas:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - Prestação de serviços - Televisão por
assinatura - Sky livre - Ausência de contestação -
Revelia que não induz necessariamente à
procedência da ação - Mitigação de seus efeitos -
Suspensão dos canais de TV aberta decorrente de
imposição pelo Governo Federal da alteração do
sistema analógico para o digital - Fato público e
notório - Operadora da TV por assinatura que
era obrigada à transmissão gratuita apenas do
sinal analógico, que deixou de existir por ato
governamental - Ausência de defeito intrínseco
no serviço da ré, de nexo causal e do dever de
indenizar - Recurso do autor desprovido e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
réu provido a fim de julgar improcedente o
pedido e para condenar a parte requerente no
pagamento
das
custas
processuais
e
dos
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00,
cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, §§ 8o e
11, e 93, § 3o, do NCPC)” (TJSP, Ap.
1000292-32.2018.8.26.0294, 15a Câm. de Dir. Priv.,
Rel. Des. MENDES PEREIRA, j. 23.9.19).
“TELEFONIA - Ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais - Contrato de
prestação de serviços denominado Sky Livre
firmado em 2014 - Alegada impropriedade na
interrupção
do
sinal
gratuito
-
Revelia
configurada - Não impedimento de exame de
mérito em função das provas - Ausente dever de
continuidade
contratual
-
Adequação
aos
ditames da Lei 12.485/2011 e do Decreto Federal
8.753/2016 que determinou a descontinuidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço
de
transmissão
analógica
-
Ação
improcedente - Sentença mantida - Recurso
desprovido, e arbitrados honorários advocatícios
(NCPC, art. 85, §§1o, 8o e 11), observada
gratuidade de justiça e a condição suspensiva do
NCPC,
art.
98,
§3o.”
(TJSP,
Ap.
1000591-78.2019.8.26.0486, 37a Câm. de Dir. Priv.,
Rel. Des. JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, j. 10.12.19).
No
mesmo
sentido, Ap.1000735-52.2019.8.26.0486, 33a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des.SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA, j.9.12.19; Ap. 1000420-70.2017.8.26.0655, 32a
Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. KIOITSI CHICUTA, j. 5.12.19; e
Ap.1001507-10.2018.8.26.0596, 36a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des.JAYME
QUEIROZ LOPES, j.11.11.19.
4. Não há falar, ademais, em ausência de
informação ao consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso porque o fator externo encerramento da
transmissão analógica
, que determinou a alteração na forma da
prestação do serviço,se deu anos depois da contratação.
De toda sorte, o próprio contrato, trazido pela
apelada, contém cláusula expressa prevendo apossibilidade de exclusão
de canal no decorrer do contrato sem aviso prévio, nos seguintes termos
(fl. 13):
“3.2.Como o equipamento SKY Livre recepciona
apenas canais abertos, sem nenhum custo para o
usuário, a sua lista de canais poderá sofrer
mudanças, sem aviso prévio. Eventualmente um
canal poderá ser incluído ou deixar de ser
recebido.”
5. Donde se impor a reforma da r. sentença
apelada, com a proclamação da improcedência da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inverte-se a responsabilidades pelas verbas da
sucumbência, arbitrada a honorária em R$ 1.500,00, já nisso considerado
otrabalho adicional realizado nesta esfera recursal, com a nota do art. 98,
§ 3o, do CPC.
Posto isso, meu voto dá provimento à apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1000296-12.2019.8.26.0625
Voto n. 20.653
Comarca:
Taubaté (2a Vara Cível)
Apelante:
SKY Brasil Serviços Ltda.
Apelada:
Nilceia Aleixo dos Santos
MMa. Juíza:
Rita de Cássia Spasini de Souza Lemes
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório elaborado pelo ilustre Desembargador
Ricardo Pessoa de Mello Belli, assim como sua conclusão no sentido de que a
apelação deve ser provida in totum.
Presta-se esta declaração apenas para deixar assentado que
já adotei, inclusive em votos recentes, entendimento admitindo a condenação
da ré apelante à obrigação de fazer, embora sem acolher o pedido de
indenização por danos morais (verbi gratia: Apelação n.
1000927-81.2019.8.26.0648 Acórdão de 17 de fevereiro de 2020, publicado
no DJE de 5 de março de 2020).
Todavia, em necessária evolução desse entendimento,
passo a adotar o que, nestes autos, foi esposado no voto do insigne
desembargador relator, cujas razões de decidir me convenceram de que a
adequada solução da controvérsia passa pela rejeição também do pedido de
religação dos canais, sem custo extra para o consumidor.

MOURÃO NETO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
10D0D085
15
15
Declarações de
Votos
SAMUEL FRANCISCO MOURAO NETO
1159BE55
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000296-12.2019.8.26.0625 e o código de confirmação da tabela acima.